Tribunal: TJDFT
Processo: 0721049-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721049-18.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA., YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: THANIA EVELLIN GUIMARAES DE ARAUJO, YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA., BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Tendo em vista o laudo médico neurológico de ID 59401427, defiro a prioridade de tramitação processual à parte autora, com fundamento no art. 1.048, inc. I, do CPC; art. 1o, § 2o, da Lei n. 12.764/2012; e art. 9o, inc. VII, da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Anote-se. Quanto ao genérico requerimento de tramitação dos autos em segredo de justiça, apresentado pelo terceiro apelante (ID 59460120), indefiro-o, uma vez que não se verifica a incidência de quaisquer das hipóteses previstas nos art. 189 do CPC. Int. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora